Tribunal: TJES
Processo: 5000118-56.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-56.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: CONCEICAO GOMES RIGHETTE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000118-56.2021.8.08.0065

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

RECORRIDA:
CONCEICAO GOMES RIGHETTE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido; b) condenar a recorrente à restituição dos valores descontados, em dobro, a título de danos materiais; e c) condenar a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em decorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrida, originados de contratos de empréstimo não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, a convalidação do negócio jurídico pelo recebimento dos valores pela recorrida e a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, cumpre registrar que os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, não são absolutos. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando os elementos probatórios constantes dos autos conduzirem a conclusões diversas, conforme o livre convencimento do julgador. A ré, ora recorrente, foi declarada revel em razão de ter apresentado contestação intempestiva.

4.

Contudo, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Dessa forma, é permitido ao ora recorrente intervir no processo, podendo produzir provas, desde que se faça presente no momento adequado para tal, no caso, a fase instrutória, conforme art. 349 do CPC e Súmula 231 do STF.

5.

No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade/legalidade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação objeto destes autos, ou seja, se, de fato, foi entabulado pela recorrida, com sua devida anuência.

6.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que a assinatura constante no contrato (ID. 16428690 - Pág. 2 e seguintes), juntada com a contestação, é bastante semelhante à contida no documento de identificação e procuração colacionados à exordial.

7.

Tal semelhança demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

8.

Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)
(Grifos nossos)

9.

Com efeito, quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

10.

Neste caminhar, considerando que além da inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrente o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, o Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

11.

Dessarte, considerando a inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrente o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, deve ser oportunizado ao fornecedor a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da ação, conforme preconiza o princípio da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a extinção do feito é a medida que se impõe, ante a necessidade de produção de prova pericial e a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para o deslinde da ação, em razão da necessidade de produção de prova complexa, bem como
JULGAR EXTINTO,
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/95.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)